Tribunal: CARF
Processo: 11080.723021/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723021/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.232 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
EMIKO KUADA COIADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. LIVRO-CAIXA. LIMITE.
O valor das despesas dedutíveis, escrituradas em livro-caixa, está limitado ao
valor da receita decorrente de rendimentos do trabalho não-assalariado,
recebido de pessoa física ou pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís Henrique Dias
Lima, substituído pelo conselheiro Honório Albuquerque de Brito.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de decisão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra lançamento de IRPF referente ao exercício 2010, ano-calendário
2009, que exige o recolhimento de crédito tributário no valor de R$ 57.892,58, atualizado até
29/04/2011, decorrente da apuração de infração consistente em Dedução Indevida de Despesas
de Livro-Caixa, no valor de R$ 115.289,80.
Relata a autoridade fiscal que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723021/2011-31
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723021/2011-31

De acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas em
Livro-Caixa o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o
titular de serviços notariais e de registros e o leiloeiro.
Em razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-Caixa em valor
superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução, está sendo
glosado o valor de R$ 115.289,80 informado a título de Livro Caixa, indevidamente
deduzido.
Notificada do lançamento, a contribuinte, ora recorrente, apresentou impugnação
tempestivamente, cujas razões, bem sintetizadas no relatório da decisão recorrida, abaixo
reproduzo:
- Alega ser correta a dedução escriturada em livro-caixa, por não se tratar de trabalho
com vínculo empregatício, que para tanto teria que atender aos temas de subordinação,
horário de trabalho, local de trabalho mantido pelo empregador e registros formais de
empregado;
- Exerce, em seu escritório de contabilidade, as atividades inerentes à profissão de
Técnica em Contabilidade, devidamente registrada no Conselho, prestando serviços
autônomos a empresas e delas recebendo honorários;
- Como seu trabalho é sem vínculo, e portanto não-assalariado, lhe é facultada a
utilização de dedução de despesas através da escrituração do Livro-Caixa;
- Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Os autos do processo foram, então, devolvidos à autoridade lançadora, nos termos
do art. 6-A da IN/RFB 658, de 15/07/2009, com redação dada pela IN/RFB no 1061, de
04/08/2010, e da análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas,
concluiu a autoridade lançadora no Termo Circunstanciado de fls. 20, em síntese, que:
(...) A impugnante informa que é Técnica em Contabilidade e seus rendimentos são
provenientes de trabalho sem vínculo empregatício. Apresenta registro no Conselho
Regional de Contabilidade e Alvará de Licença para Localização de seu escritório
contábil (fls. 10 a 11).
(...)
A contribuinte demonstrou a possibilidade de deduzir as despesas de custeio de sua
atividade profissional escrituradas em Livro Caixa. Entretanto, não apresentou
documentos comprobatórios de tais despesas, além de não ter evidenciado que os
rendimentos recebidos de pessoa jurídica são provenientes de trabalho sem vínculo
empregatício. Por essa razão, mantém-se a glosa de R$ 115.289,80.
3. CONCLUSÃO
(...)
Conclui-se pela manutenção total do lançamento.
(...).
Em sua manifestação acerca das conclusões da autoridade lançadora constantes do
aludido Termos Circunstanciado, a recorrente reiterou as mesmas razões já trazidas em sua
impugnação e requereu o cancelamento do débito (fls. 515/516).
A impugnação foi julgada improcedente pela 7a Turma da DRJ/BSB, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. LIVRO-CAIXA. LIMITE.
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723021/2011-31

O valor das despesas dedutíveis, escrituradas em livro-caixa, está limitado ao
valor da receita decorrente de rendimentos do trabalho não-assalariado, recebido
de pessoa física ou pessoa jurídica.
Notificada dessa decisão aos 16/05/16 (fls. 535), a recorrente apresentou recurso
voluntário aos 09/06/16 (fls. 537/538), no qual reproduz os argumentos constantes de sua
impugnação.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Considerando que o recurso voluntário apenas reproduz os argumentos
apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a
justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, adoto os fundamentos da decisão de primeira instância, abaixo reproduzidos,
para que venham integrar o presente voto como razões de decidir:
Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de livrocaixa.
Tendo em vista o disposto no artigo 6°-A da Instrução Normativa RFB n° 958, de 15 de
julho de 2009, com redação dada pela IN RFB n° 1.061, de 04 de agosto de 2010, o
processo foi enviado à unidade lançadora para revisão de lançamento.
Após análise da documentação anexada, a revisão de ofício concluiu pela manutenção
total da exigência, esclarecendo que a contribuinte não apresentou documentos
comprobatórios das despesas declaradas, além de não ter evidenciado que os
rendimentos recebidos de pessoa jurídica são provenientes de trabalho sem vínculo
empregatício.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação,
acompanhada do livro-caixa e respectivos comprovantes de receitas e despesas.
No que tange à dedução de despesas escrituradas em livro-caixa, veja-se o disposto no
artigo 8o, inciso II, alínea “g”, da Lei no 9.250/95, art. 6o da Lei no 8.134/90 e artigos 75
e 76 do Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999):
Lei no 9.250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723021/2011-31

6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho nãoassalariado,
inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.
Lei no 8.134/90
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei 8.383, de 1991)
(...)
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:(...)
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final
do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
Decreto no 3.000/1999
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II- os emolumentos pagos a terceiros;
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I- a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II- a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III- em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §2o).
§3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
(grifos acrescidos)
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723021/2011-31

Da exegese dos dispositivos acima transcritos, depreende-se que as despesas
escrituradas em livro-caixa podem ser deduzidas da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, desde que preenchidos os requisitos neles estabelecidos e que
estejam devidamente comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.
Destaque-se que o montante deduzido a título de livro-caixa está limitado ao valor da
receita da respectiva atividade, recebida de pessoa física ou jurídica, decorrente de
trabalho não-assalariado.
No caso em tela, conforme já mencionado, a glosa foi efetuada sob o fundamento de
que a contribuinte declarou despesas escrituradas em livro-caixa em valor superior ao
total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução.
Na DIRPF objeto da presente Notificação, a contribuinte informou rendimentos
recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 155.674,50.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, constatou-se que apenas uma das
fontes pagadoras declaradas pela contribuinte apresentou Dirf informando pagamentos
em seu nome no ano-calendário em análise: Instituto Nacional do Seguro Social (CNPJ
29.979.036/0001-40) – Valor: R$ 10.646,50. Tais pagamentos, contudo, foram
declarados sob código 0561 (rendimentos do trabalho assalariado), ou seja, não
autorizam a dedução de despesas a título de livro-caixa.
Em relação às demais fontes pagadoras declaradas pela contribuinte, não restou
comprovado nos autos que se trata de rendimentos decorrentes do trabalho não-
assalariado, ou seja, que permitem a dedução de despesas de livro-caixa.
Destaque-se que o livro-caixa e os recibos anexados pela impugnante (fls. 29 a 254 e
499 a 512) não são suficientes para tal comprovação. Para fazer a comprovação de
recebimento de rendimentos que permitam a dedução de livro-caixa, a contribuinte
deveria ter acostado à impugnação declarações das pessoas jurídicas, ou qualquer outro
documento hábil e idôneo, indicando que os rendimentos são oriundos do trabalho e
sem vínculo empregatício.
Ademais, as receitas recebidas pela impugnante não foram devidamente
individualizadas no livro-caixa apresentado.
Cumpre ressaltar que os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 estabelecem que a
impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo
ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
A interessada teve oportunidade de contestar os dados apurados pela Fiscalização,
fundamentando sua defesa com os elementos de prova suficientes e necessários a
infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento; no entanto, não o fez. As
alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não são eficazes.
Assim, na falta de documentação comprobatória de que os rendimentos recebidos de
pessoas jurídica declarados pela impugnante são decorrentes do trabalho não-
assalariado, há que se manter o lançamento.
Por fim, impende deixar em relevo que, tendo em vista o motivo da glosa, e o fato de
que a contribuinte não comprovou que os rendimentos declarados como recebidos de
pessoa jurídica são decorrentes do trabalho não-assalariado, os comprovantes de
despesas apresentados não serão analisados nesta decisão.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital